Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-38.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069, DO STJ. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Divergência técnica dirimida com a perícia judicial. Perícia médica concluiu pela cobertura dos procedimentos anteriormente autorizados pela seguradora. Demais procedimentos de caráter estético. Alegações insuficientes para infirmar a perícia. Quesitos bem respondidos.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069, DO STJ. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Divergência técnica dirimida com a perícia judicial. Perícia médica concluiu pela cobertura dos procedimentos anteriormente autorizados pela seguradora. Demais procedimentos de caráter estético. Alegações insuficientes para infirmar a perícia. Quesitos bem respondidos. Parcialidade não verificada. Danos morais. Inocorrência. Ausência de ato ilícito. Recurso desprovido.